Tribunal: TJSP
Processo: 1117741-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências

Ementa:
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Indenização – Utilização indevida de imagem e características pessoais de jogador profissional de futebol – Jogos eletrônicos da série FIFA e FIFA Manager – Desnecessidade de apresentação dos jogos eletrônicos nos autos – Documentação acostada que se mostra suficiente para a propositura da demanda – Inépcia da inicial não caracterizada – Utilização da imagem do autor suficientemente demonstrada – Demanda proposta que se mostra clara e objetiva – Prescrição – Inocorrência, em vista da perpetuação da comercialização das versões anteriores dos jogos – Violação contínua ao direito do autor demonstrada – Impossibilidade de se afirmar com certeza quando o autor tomou efetiva ciência da utilização indevida de sua imagem pelas rés – Supressio – Inocorrência, em vista da inexistência de circunstâncias capazes de criar nas rés a certeza de que o direito não mais seria exercido pelo autor.

Uso indevido de imagem – Ocorrência – Utilização não consentida em jogos eletrônicos produzidos e lançados pela empresa EA – Direito personalíssimo de atleta profissional de futebol (art. 5°, V, X e XXVIII, "a", da CF; arts. 11 e 20, do CC; art. 87-A, da L. 9.615/98) – Direito que somente poderia ter sido cedido às rés pelo autor o por pessoa a quem este tenha, inequivocamente, cedido – Qualidade de "pessoa pública" que não retira do autor a proteção à sua imagem – Fato que não torna público seu direito à imagem nem tampouco autoriza qualquer pessoa a dela se utilizar sem sua anuência, notadamente para fins comerciais, sem que isso gere quaisquer consequências – Contratos realizados com a FIFPRO – Encadeamento sucessivo de cessões que não se sustenta por falta de suporte probatório – Características indicadas pelo autor que permitem sua efetiva identificação – Ausência de dano à imagem, reputação ou honra que não afasta a existência de dano por uso indevido da imagem – Utilização comercial, com fim lucrativo, sem que o autor recebesse, para tanto, qualquer remuneração, a despeito do valor econômico de tais elementos – Observância da Súm. 403/STJ – Juros de mora – Inexistência de relação contratual entre as partes – Responsabilidade extracontratual caracterizada – Incidência de juros desde o evento danoso (art. 398, do CC; Súm. 54/STJ), qual seja, a data de lançamento dos jogos – Correção monetária que deverá incidir a partir da fixação – Recurso das rés, nesta parte, improvido.

Dano moral – Redução – Imagem do autor que, além de ser direito personalíssimo, tem valor econômico, na condição de jogador profissional de futebol – Quantum fixados que não se mostra condizente com a situação do autor – Viabilidade de redução do montante indenizatório para valor em consonância com a situação do autor e com os parâmetros adotados por este e. Tribunal em situações análogas – Recurso das rés, nesta parte, provido.

Apelação Cível – Honorários advocatícios – Pretensão de majoração – Alteração de critério de fixação – Descabimento – Parcial provimento do recurso das rés que implicou a redução do quantum indenizatório – Recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117741-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MURILO BEDUSCO DOS SANTOS, são apelados/apelantes ELECTRONIC
ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso das rés
e declararam prejudicado o recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34907
Apelação Cível no 1117741-11.2018.8.26.0100
Comarca: 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Apelantes: MURILO BEDUSCO DOS SANTOS E OUTROS
Apelados: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV E OUTROS
Juiz: Rodrigo Galvão Medina
Preliminares Cerceamento de defesa Inocorrência
Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento
antecipado da lide Suficiência dos elementos dos autos
para o julgamento da ação
Devido processo legal
observado na íntegra
Juiz que, na qualidade de
destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever
de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as
diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC)
Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre
apreciação da prova ou da persuasão racional Preliminar
afastada.
Apelação Cível Indenização Utilização indevida de
imagem e características pessoais de jogador profissional
de futebol
Jogos eletrônicos da série FIFA e FIFA
Manager
Desnecessidade de apresentação dos jogos
eletrônicos nos autos Documentação acostada que se
mostra suficiente para a propositura da demanda Inépcia
da inicial não caracterizada Utilização da imagem do
autor suficientemente demonstrada Demanda proposta
que se mostra clara e objetiva Prescrição Inocorrência,
em vista da perpetuação da comercialização das versões
anteriores dos jogos Violação contínua ao direito do autor
demonstrada Impossibilidade de se afirmar com certeza
quando o autor tomou efetiva ciência da utilização indevida
de sua imagem pelas rés Supressio Inocorrência, em
vista da inexistência de circunstâncias capazes de criar nas
rés a certeza de que o direito não mais seria exercido pelo
autor.
Uso indevido de imagem Ocorrência Utilização não
consentida em jogos eletrônicos produzidos e lançados pela
empresa EA Direito personalíssimo de atleta profissional
de futebol (art. 5°, V, X e XXVIII, “a”, da CF; arts. 11 e
20, do CC; art. 87-A, da L. 9.615/98) Direito que somente
poderia ter sido cedido às rés pelo autor o por pessoa a
quem este tenha, inequivocamente, cedido Qualidade de
“pessoa pública” que não retira do autor a proteção à sua
imagem Fato que não torna público seu direito à imagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem tampouco autoriza qualquer pessoa a dela se utilizar
sem sua anuência, notadamente para fins comerciais, sem
que isso gere quaisquer consequências
Contratos
realizados com a FIFPRO Encadeamento sucessivo de
cessões que não se sustenta por falta de suporte probatório
Características indicadas pelo autor que permitem sua
efetiva identificação
Ausência de dano à imagem,
reputação ou honra que não afasta a existência de dano por
uso indevido da imagem Utilização comercial, com fim
lucrativo, sem que o autor recebesse, para tanto, qualquer
remuneração, a despeito do valor econômico de tais
elementos Observância da Súm. 403/STJ Juros de mora
Inexistência de relação contratual entre as partes

Responsabilidade extracontratual caracterizada Incidência
de juros desde o evento danoso (art. 398, do CC; Súm.
54/STJ), qual seja, a data de lançamento dos jogos
Correção monetária que deverá incidir a partir da fixação
Recurso das rés, nesta parte, improvido.
Dano moral Redução Imagem do autor que, além de ser
direito personalíssimo, tem valor econômico, na condição
de jogador profissional de futebol Quantum fixados que
não se mostra condizente com a situação do autor

Viabilidade de redução do montante indenizatório para
valor em consonância com a situação do autor e com os
parâmetros adotados por este e. Tribunal em situações
análogas Recurso das rés, nesta parte, provido.
Apelação Cível Honorários advocatícios Pretensão de
majoração
Alteração de critério de fixação

Descabimento Parcial provimento do recurso das rés que
implicou a redução do quantum indenizatório Recurso do
autor prejudicado.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada por
Murilo Bedusco dos Santos em face de Electronic Arts Nederland BV e
Electronic Arts Limited julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 2371/2375, cujo relatório se adota.
As rés opuseram embargos de declaração a fls.
2178/2194, que foram rejeitados pela r. sentença de fl. 2195.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor, a fls. 2198/2203, pretende a parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma do julgado, para que seja majorada a verba honorária arbitrada em
favor de seu patrono. Afirma que, embora a sentença tenha condenado as
rés ao pagamento de indenização no importe de R$ 90.000,00, houve
fixação de verba sucumbencial em apenas R$ 5.000,00, equivalente a
pouco mais que 5% do valor da condenação. Pretende a fixação da verba
honorária nos termos dos parâmetros fixados pelo artigo 85, do Código de
Processo Civil, no percentual máximo permitido.
As
rés,
a
fls.
2206/2262,
alegam,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa em
vista do julgamento antecipado da lide. Entendem que o objeto da demanda
deve ser limitado, na medida em que o autor não comprovou a utilização de
sua imagem no jogo FIFA Soccer de 2009 e 2011, impondo-se a exclusão
de tais versões do montante indenizatório fixado. Sustentam que as
imagens acostadas a fls. 58 e 63 dos autos foram retiradas de site
eletrônico pertencente a terceiro desconhecido, que não possui qualquer
relação com as rés.
No que tange ao mérito, pretendem as rés a
reforma da sentença ao argumento de que o autor deixou de acostar aos
autos os jogos reclamados, o que impede que a demanda seja analisada e
julgada na plenitude devida; que a documentação apresentada pelo autor
não é suficiente, porque não permite a apreciação do contexto dos jogos
reclamados; que resta prescrita a pretensão indenizatória, porquanto os
jogos são lançados sempre alguns meses antes de encerrar o ano anterior;
que os anúncios encontrados por pesquisas feitas em meio eletrônico
apontam terceiros e não a EA como sendo os vendedores dos jogos
identificados nos autos, de modo que a atuação exclusiva por parte de
terceiros não pode ser suficiente a afastar a incidência da prescrição; que
não pode ser reconhecido o instituto do dano continuado, na medida em
que ao lançamento de cada edição do jogo FIFA ocorre apenas uma única
vez, não se tratando de “continuações”. Alegam a inocorrência de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevido de imagem e inexistência do dever de indenizar, ao fundamento
de que foram firmados contratos de licença com a FIFPRO para efeitos de
autorização de uso e exploração dos direitos de imagem do autor; que
restou demonstrada a cadeia de cessão de uso de direitos de jogadores;
que não há imagem ou referência que possa atingir a honra e boa fama do
autor, ao contrário, a exposição da imagem do atleta no jogo é
inegavelmente benéfica a este; que caracterizada a supressio em vista do
retardamento injustificável do autor em se opor à utilização de quaisquer
direitos da personalidade por meio dos jogos da série FIFA. Tecem
considerações acerca de acordos realizados com outros jogadores
representados nos jogos eletrônicos e da posição jurisprudencial a respeito
do tema. Alternativamente, pretendem a redução do quantum indenizatório
fixado e esclarecimentos a respeito da incidência de juros moratórios e
correção monetária, em especial diante do entendimento de que ambos os
índices devem ser computados desde a prolação da decisão que arbitra a
condenação.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos (fls. 2268/2273 e 2277/2309).
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
1 Inicialmente, importa afastar a alegação de
cerceamento de defesa aventada pela parte ré.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do
devido processo legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, 4a Turma, j. 21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de
Processo Civil e Legislação, Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330,
pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu
ao juiz do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência
dos elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo
355, I do Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo
legal foi observado na íntegra.
Outrossim, não se pode olvidar que ao juiz,
destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução
do litígio, indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139,
inciso II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente.
Ressalte-se que o direito processual adotou o sistema da livre apreciação
da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla
liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, desde que indicados os
motivos que lhe formaram o convencimento, conforme preceitua o artigo
371 do aludido diploma legal.
As demais alegações suscitadas em sede
preliminar se confundem com o mérito da causa e serão oportunamente
analisadas.
2 No tocante ao mérito, o recurso das rés não
está em vias de ser provido.
Versam os autos sobre pretensão de indenização
formulada pelo autor Murilo Bedusco dos Santos, em razão de utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida de sua imagem e características pessoais pelas rés em jogos
eletrônicos desenvolvidos pela empresa Electronic Arts.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar as rés ao pagamento de indenização no importe de R$ 15.000,00
por cada uma das sete versões desautorizadas, correspondentes a seis
jogos da série FIFA (11 e 13) e quatro jogos da série FIFA Manager (11, 12,
13 e 14).
De início, importa pontuar que não prospera a
alegação de inexistência de documentos indispensáveis à propositura da
demanda.
De fato, não há que se falar em inépcia da inicial
por falta de documentos essenciais à propositura da demanda (arts. 320 e
485, I, do Código de Processo Civil). Isso pois, ao contrário do alegado
pelas rés, era despiciendo trazer aos autos os referidos jogos eletrônicos,
porquanto os documentos acostados à inicial se mostraram suficientes ao
ajuizamento da demanda.
Ademais, cristalina se mostra a utilização da
imagem do autor nas edições mencionadas na inicial, bem como a
identidade entre suas características físicas, nome e clube pelo qual atuava
à época do lançamento dos jogos (fls. 57/84).
De se afastar, ainda, a alegação das rés de que
seu direito de defesa fora prejudicado em razão da suposta ausência de
documentos necessários à propositura da ação. A demanda proposta pelo
autor se mostra clara e objetiva, tendo esposado as razões de seu pleito de
forma organizada e passível de impugnação direta pelas rés, inclusive dos
documentos acostados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre destacar, ainda, que as rés ofertaram
extensa defesa nos autos, com mais de setenta páginas (fls. 335/407),
abordando pontos fáticos e jurídicos que sequer foram mencionados na
petição inicial, aprofundando a discussão havida nos autos, não sendo
crível, assim, que a sua defesa fora, de alguma maneira, prejudica.
Inexistente, pois, sob esse aspecto, violação ao artigo 5°, inciso LV, da
Constituição Federal.
Melhor sorte não assiste à ré quanto à alegação
de que a pretensão do autor resta prescrita.
Há de se ressaltar, porém, que, embora
determinada versão tenha sido lançada pelas rés em certo ano, tem-se que
esta passou a circular no mercado desde então, não havendo provas - ao
contrário do que alegam as rés - de que, a cada nova edição, todas as
anteriores são recolhidas ou destruídas, presumindo-se, assim, que
continuaram a ser comercializadas no mercado, o que configura, pois,
violação contínua ao direito do autor.
Confira-se, deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, precedente envolvendo ação também movida contra a requerida
apelante:
“Prescrição afastada.
Matéria afeta a direito de intimidade e, portanto,
personalíssimo. A veiculação da imagem do
autor, ademais, não se esgota apenas com o
lançamento do jogo, mas se protrai no tempo
assumindo caráter contínuo e permanente”
(TJSP. Apelação no 1010206-91.2016.8.26.0100,
5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. James
Siano, j. 03.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não é possível afirmar com certeza
quando o autor tomou efetiva ciência da utilização indevida de sua imagem
pelas rés, o que, igualmente, embasa a tese de que sua pretensão
indenizatória não resta prescrita. Frisa-se, ainda, que justamente o julgado
trazido pela ré em seu recurso deixa clara a necessidade de conhecimento
da ofensa pelo autor para, a partir de então, incidir o prazo prescricional
trienal.
No caso dos autos, não se pode afirmar quando
o autor teve ciência de tal violação. E isso se deve, até mesmo pelo fato de
que teve sua imagem utilizada reiteradas vezes em várias edições dos
jogos, sendo a última versão em 2018, de forma que, desde então até o
ajuizamento da ação, não se vislumbra o transcurso do período trienal.
Também não há que se falar em aplicação do
instituto da supressio.
A respeito da teoria da supressio, leciona Luiz
Rodrigues Wambier, em artigo publicado na Revista dos Tribunais 915/280,
em janeiro de 2012, que: “(...) integra o conjunto de fenômenos que
compõem a cláusula da boa-fé objetiva, se expressa na impossibilidade do
exercício de direitos ou prerrogativas contratuais em decorrência do
transcurso do tempo associado à boa-fé”.
Para a aplicação de tal teoria, exigir-se-ia não
apenas o decurso do prazo para seu conhecimento, mas também uma
conduta oposta à boa-fé objetiva do titular do direito, além de circunstâncias
capazes de criar no outro sujeito da relação jurídica no caso, as rés
Electronic Arts Nederland BV e Electronic Arts Limited a certeza de que o
direito não mais seria exercido, o que, sem dúvidas, não é o caso dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A este respeito, já decidiu este E. Tribunal em
diversas situações análogas a dos autos:
“De supressio não se
cogita porque, conforme já decidiu este Tribunal
de Justiça de São Paulo em caso envolvendo a
requerida, não há ligação contratual direta
com o autor, afastando a aplicação da boa fé
objetiva, inexistindo como afirmar que a
demora do autor na propositura da ação teria
ocasionado para a requerida o pensamento
de que não mais o faria. Há de se conjugar,
em relação contratual, não apenas a inércia,
mas que dela resultou justa expectativa de
que não mais exerceria o direito em discussão” (G.N.) (TJSP. Apelação no
1131119-05.2016.8.26.0100,
4a
Câm.
Dir.
Privado,
Rel.
Des.
Maia
da
Cunha,
j.
22.03.2018).
“O autor não assumiu
qualquer compromisso de conduta com a ré. Não
firmou, com ela, qualquer avença. Logo, não
havia base legal alguma para que a ré criasse
expectativa legítima quanto ao não exercício,
pelo autor, de eventual direito de ressarcimento
por uso indevido de sua imagem. Tampouco há
que se falar em autorização tácita do autor para
uso de sua imagem nos jogos eletrônicos. Não
tendo o autor qualquer relação com a ré, de
nenhum
modo
poderia
ela
concluir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequivocamente,
que,
por
seu
comportamento, o autor teria autorizado,
ainda que violado seu direito fundamental e
personalíssimo à imagem, e se tratando, no
caso, de violação de caráter permanente, que
se protrai no tempo (eis que os jogos
permanecem em comercialização e uso,
apesar
do
lançamento
de
versões
posteriores), o autor tem direito de buscar a
reparação
que
entende
devida,
sendo
irrelevante que os games em que utilizada a
imagem e características do autor tenham sido
lançados em 2011, 2012 e 2014 e que a
demanda tenha sido ajuizada em 2015” (G.N.)
(TJSP, Apelação no 1008890-77.2015.8.26.0100,
Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6a Câm. Dir. Privado,
j. 08.02.2018).
Isto considerado, descabida a aplicação do
instituto da supressio.
Alegam as rés, ainda, que não houve uso
indevido de imagem e que, consequentemente, não há dever de indenizar.
Ao contrário do alegado, todavia, restou provado
ou incontroverso que houve violação da imagem do autor por sua utilização
não consentida em jogos eletrônicos lançados pela empresa Electronic
Arts. Embora afirmado em sede de contestação e recurso de apelação que
o conjunto probatório acostado aos autos pelo autor é insuficiente para a
aferição da violação narrada na exordial, a farta documentação
apresentada revela sua efetiva ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, as próprias rés não negam que a
empresa Electronic Arts produziu os jogos apontados pelo autor na inicial,
que foram distribuídos no mercado, de modo que o dano à imagem resta
comprovado.
O direito à imagem, incluindo o do atleta
profissional, é personalíssimo, a teor do artigo 5°, incisos V, X e XXVIII,
alínea “a”, da Constituição Federal, dos artigos 11 e 20, do Código Civil, e
do artigo 87-A, da Lei no 9.615/98 este último, referente especificamente à
imagem dos atletas de futebol.
Destarte, referido direito somente poderia ter sido
cedido às rés pelo autor, ou por pessoa a quem o autor o tenha,
inequivocamente, cedido, o que, em nenhum momento, foi comprovado
pelas rés nos autos.
A alegação de que o autor é pessoa pública e,
portanto, não faria jus à “proteção absoluta” dos seus direitos de
personalidade, em nada impacta a solução desta demanda. Ao contrário,
tal fato não torna público seu direito à imagem, tampouco autoriza qualquer
pessoa a dela se utilizar sem sua anuência, notadamente para fins
comerciais, sem que isso gere quaisquer consequências.
Ainda, a respeito dos contratos com a FIFPRO, o
que, em tese, poderia afastar a pretensão indenizatória do autor, a questão
igualmente já foi decidida por este Tribunal de Justiça, valendo transcrever
como fundamento para o desacolhimento recursal o seguinte trecho de
julgado envolvendo as mesmas rés:
“Afirma que a FIFPRO
é uma organização internacional responsável
pela representação de associações de atletas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
futebol profissional de todo o mundo, dentre as
quais
a
Federação
Nacional
dos
Atletas
Profissionais do Futebol FENAPAF, do Brasil.
Esclarece que a FENAPAF, por sua vez, é
entidade nacional associada e responsável pela
representação de diversos sindicatos estaduais
de jogadores de futebol, dentre eles os sindicatos
dos profissionais dos Estados dos Clubes em
que atuou o autor. Assim, sustenta a ré que o
encadeamento da cessão de uso dos direitos dos
jogadores se dá da seguinte forma: os jogadores
de determinado Estado são representados pelo
respectivo sindicato; os sindicatos, por sua vez,
representados pela FENAPAF; e a FENAPAF,
finamente, pela FIFPRO, que veio a celebrar
contrato com a ora ré (fl. 1910). O encadeamento
sucessivo de cessões construído pela ré,
contudo, não se sustenta por falta de suporte
probatório, sendo a tal fim insuficiente os
contratos havidos entre ela e a FIFPRO,
coligidos às fls. 1632/1666” (Apelação no
1062693-72.2015.8.26.0100,
9a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, em
06.03.2018).
Outrossim, as figuras indicadas pelo autor não
são meras representações masculinas, conforme afirmado pelas rés. Ao
contrário, é possível verificar que a imagem se trata, em verdade, do
próprio autor, tendo em vista a reprodução de seu nome, suas
características físicas, bem como a alocação em clube com o qual mantinha
relação profissional à data do lançamento de cada jogo. Nesse sentido
confira-se, inclusive, decisum deste egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Diversamente do que
pretende a ré, tal atividade não envolve qualquer
interesse público relevante a ser resguardado. A
alegação de que não haveria relação direta
entre a imagem da pessoa (no caso, do autor)
e a publicidade e/ou comercialização do
produto,
também
não
corresponde
à
realidade. É notório que a ré utiliza, como
regra, clubes e jogadores reais, com suas
reais características, inclusive feição física,
para dar maior realidade aos jogos, fato que
agrega grande valor ao produto. Nessa linha,
cada jogador real ali presente adiciona algum
valor, ainda que diferenciado, segundo o
clube em que atua e seu grau de notoriedade.
Nesta senda, ainda que se trate de pessoa
pública (e, em realidade, sobretudo tratando-se
de pessoa pública), a utilização de sua imagem,
sem sua anuência, em atividade empresária e
lucrativa, sem qualquer interesse público relevante a ser protegido, ofende direito
fundamental e personalíssimo e gera dever de
indenizar”
(G.N.)
(TJSP,
Apelação
no
1008890-77.2015.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari, 6a Câm. Dir. Privado, j. 08.02.2018).
Acrescente-se a isso que, embora não se
verifique, no caso em exame, dano à imagem, à reputação ou à honra do
autor, por outro lado, a existência de dano por uso indevido da imagem é
patente, eis que a imagem, associada, ainda, ao nome desportivo e
características pessoais do autor, foi utilizada comercialmente, com fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucrativo, sem que este recebesse, para tanto, qualquer remuneração, a
despeito do valor econômico de tais elementos.
Aplica-se, ao caso, a Súmula n. 403, do C. STJ:
“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não
autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.
Não se duvida, ainda, que as alegações das rés
são, há muito, analisadas por este E. Tribunal, não sendo difícil encontrar
diversos julgados que tratem sobre o mesmo tema e, frisa-se, sobre a
mesma ótica aqui levantada pelas rés, a qual se resume a reiterar as
alegações esposadas em sua contestação como se estivesse colocando a
questão à análise originária deste E. Tribunal, o que não se pode admitir.
Dessa forma, é crível que as rés devem indenizar
o autor pelo uso indevido de sua imagem nas edições correspondentes aos
dois jogos da série FIFA (11 e 13) e quatro jogos da série FIFA Manager (11, 12, 13
e 14).
Por outro lado, inexistindo relação contratual
entre o autor e as rés, de rigor o reconhecimento de hipótese de
responsabilidade extracontratual.
Assim sendo, os juros de mora devem incidir
desde a data do evento danoso, nos termos do artigo 398, do Código Civil,
e da Súmula 54, do C. STJ. No caso em análise, conforme corretamente
apurado pela r. sentença, corresponde tal data corresponde ao lançamento
dos jogos, porquanto marca o início da utilização indevida da imagem do
autor pelas rés. Ainda, a correção monetária deverá incidir a partir da
fixação, ou seja, a partir da r. sentença.
3 No que tange à pretensão de redução, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está em vias de ser provido.
No direito brasileiro, o critério para a fixação da
indenização, na responsabilidade civil, é a extensão do dano, inclusive,
para a fixação da indenização por uso indevido de imagem.
A notoriedade do autor é elemento que deve ser
considerado para a fixação do montante devido a título de indenização por
utilização indevida da imagem do autor nos jogos eletrônicos das rés. Vale
dizer, a imagem do autor, além de ser direito personalíssimo, tem valor
econômico, na condição de jogador profissional de futebol. Embora não se
equipare ao valor de imagem de outros atletas mais conhecidos, no Brasil e
no exterior, tampouco se trata de imagem sem valor econômico algum,
como alegam as rés.
Assim, considerando-se os elementos dos autos,
tem-se que o quantum fixado em primeira instância não se mostra
condizente com a situação do autor, porquanto exagerado.
A este respeito, confira-se o critério adotado por
este E. Tribunal em situações análogas envolvendo as mesmas rés, senão
vejamos:
DANOS MORAIS DIREITO DE IMAGEM Autor,
jogador
profissional de futebol, que pede
indenização pelo uso indevido e desautorizado
de sua imagem em jogos de videogame, pela ré -
Sentença de procedência
Preliminares de
denunciação da lide, inépcia da petição inicial e
prescrição afastadas
Direito à indenização
corretamente reconhecido, consoante Súmula
403, do Superior Tribunal de Justiça Ré que
não logrou comprovar que o autor tenha, de fato,
autorizado a exploração comercial de sua
imagem
Cessão realizada pela FIFPRO que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não supre a necessidade de autorização pelo
próprio detentor do direito, ausentes provas de
que a FIFPRO ou qualquer outro órgão ao clube
de futebol fossem legitimados a realizar a
indigitada cessão - Valor da indenização, todavia,
que comporta adequação à extensão do dano
efetivamente sofrido pelo autor
Valor de R$
5.000,00 por cada edição dos onze jogos em
que sua imagem figurou, a totalizar montante
indenizatório de R$ 55.000,00 que se mostra
adequado
Precedentes desta 9a Câmara de
Direito Privado Sucumbência, pela ré, mantida
Inteligência da súmula 326 do STJ

PRELIMINARES
AFASTADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(G.N.)
(TJSP.
Apelação 1029549-73.2016.8.26.0100; Relator
(a): Ângela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
03/10/2017).
APELAÇÃO
Ação de indenização por dano
moral
Direito de imagem
Autor, jogador
profissional de futebol, pede indenização pelo
uso indevido e desautorizado de sua imagem em
jogos de videogame Sentença de procedência
das lides principal e secundária. APELAÇÃO DO
AUTOR
Pleitos de (1) majoração da verba
indenizatória; (2) cômputo de juros moratórios a
partir da citação; e, (3) imposição dos ônus
sucumbenciais exclusivamente à ré Cabimento

Majoração
necessária

Quantum
indenizatório majorado para R$ 30.000,00
(trinta mil reais), ou seja, R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) pela edição de cada jogo, levando
em conta o parâmetro utilizado por este
Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo
Valor que é suficiente para, de uma só vez,
compensar o sofrimento experimentado pelo
autor, bem como punir a conduta da ré, com a
finalidade de evitar a reincidência, observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Precedentes
do
TJSP
[...] (G.N.)
(TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1008890-77.2015.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
08/02/2018).
Apelação. Violação a direito de imagem. Ação
indenizatória. Procedência. Inconformismo das
partes.
Afastadas
as
preliminares
de
cerceamento de defesa, inépcia da inicial e
prescrição. Devida indenização pela exploração
da imagem e apelido desportivo do autor em
atividade comercial sem a devida autorização
(Súmula STJ no 403). Mantido o quantum
indenizatório de R$ 30.000,00. Reforma apenas
no tocante à incidência dos juros moratórios, que
deve se dar de cada evento danoso (Sumula STJ
no 54). Recurso da ré não provido e recurso do
autor parcialmente provido. [...] A tal respeito, a
r.
sentença,
igualmente,
não
comporta
qualquer reparo, porquanto bem ponderadas
as peculiaridades do presente caso, em
especial, a quantidade de jogadores e de
clubes em cada edição, consoante se extrai
da transcrição de seus termos a seguir, ora
utilizada
como
razão
de
decidir
pela
manutenção do quantum indenizatório em R$
5.000,00 por aparição (G.N.) (TJSP. Apelação
1010550-72.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/04/2017).
De rigor, pois, o parcial provimento do recurso
das rés para determinar a redução do montante indenizatório de R$
15.000,00 para R$ 5.000,00 pela edição de cada jogo eletrônico, a totalizar,
portanto, R$ 30.000,00.
4 Em vista do parcial provimento do recurso
das rés, que implicou a redução do quantum indenizatório de R$ 90.000,00
para R$ 30.000,00, resta prejudicado o recurso do autor que visou majorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor da verba honorária com a alteração do critério de sua fixação.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
5 Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso das rés e declara-se prejudicado o recurso do autor.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator